Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723587-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: N. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAIS MACHADO DA SILVA DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme antes determinado (id 48508963). Após, conclusos. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator